Tribunal: TJPA
Processo: 0805154-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805154-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANE DOS SANTOS LEITE, JOAO VICTOR GUIMARAES DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: MAGISTRADO TITULAR DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

A

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, INCORRENDO EM VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF ART. 312, §2º, ART. 315, CAPUT E §§ 1º E 2º, ART. 312, § 2º, E VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPP. INCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO FATO DOS IMPETRANTES APRESENTAREM SINTOMAS DA COVID-19 E A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, FOI FEITA DE MANEIRA GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar dos pacientes, a fim de se garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal;

2. A Recomendação nº 62 do CNJ, prevê que os custodiados só devem ser liberados das casas penais, se as mesmas não possuírem condições de tratar os adoentados naquele local, o que não é o caso, tendo em vista que a Secretaria de Segurança do Estado – SEAP, tem tomado as devidas precauções de segurança e isolamento dos presos;

3. Já quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4. Por fim,
na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 23.06.2020 às 14 horas do dia 25.06.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório
, com pedido de liminar impetrado em favor do denunciado,
GEOVANE DOS SANTOS LEITE e JOAO VICTOR GUIMARAES DO ROSARIO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
.

Consta da impetração que, os pacientes foram presos no dia 04/10/2019, em virtude de suposta prática de crime de tráfico de drogas (artigo 33 – Lei 11.343/2006), artigo 35, da Lei de Tráfico, sob o fundamento genérico, e desprovido de elementos concretos nos autos, de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tudo nos autos do processo nº 0003323-40.2020.8.14.0133.

Informa o impetrante que, a prisão ocorreu com base em relatos policiais, e não houve fundamentação alguma em relação ao porque, acaso os pacientes permanecessem em liberdade, estariam violando algum princípio que não estivesse de acordo com a garantia da ordem pública, ou a aplicação da lei pena.

Aduz que, para o paciente João Victor o magistrado descreve apenas que há indícios de reiteração delituosa, por este responder a outro processo criminal de mesma natureza, e, para o paciente Geovane o juízo
a quo
aponta apenas os indícios de materialidade e autoria com base no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, ademais este não fixa residência no local onde foi preso, mas sim a Sra. Norma, conforme comprovante de contrato de aluguel anexado, contrariando, desse modo, de Geovane foi preso em sua residência.

Afirma, ainda, que,
a decisão que o Magistrado indeferiu o pedido de Revogação de prisão preventiva, de forma sucinta e genérica não foi demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento em nenhum momento, havendo, portanto,

violação ao art. 93, IX, CF art. 312, §2º, art. 315, caput e §§ 1º e 2º, art. 312, § 2º, e violação ao art. 316, parágrafo único, todos do CPP.

Asseverou, que a
fundamentação quanto ao fato dos impetrantes apresentarem sintomas da Covid-19 e a Recomendação Nº 62 DO CNJ, foi feita de maneira genérica.

Aduz também que,
os pacientes são primários, portadores de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definidas
, em especial o paciente Geovane, conforme documentações acostadas nos autos.

Ante o exposto, requer a concessão liminar da ordem, com a Concessão da ordem de habeas corpus, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se os réus (aqui pacientes) do claustro forçado de que refém, assim sendo, conclui-se ser admissível a revogação da prisão preventiva, haja vista as condições pessoais dos acusados, isto basta para evidenciar a não periculosidade dos agentes e baseado na presunção de inocência constitucional, devendo ser concedida a liberdade provisória dos requerentes para defender- se soltos do delito que lhe são imputados, comprometendo-se, desde logo, a comparecerem a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal expendido, consequentemente, o competente alvarás de soltura, em favor de cada um, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório impetrada. Caso não seja este o entendimento, requer seja revogada a prisão preventiva, dessa forma, ínclito julgador, por estarem ausentes os requisitos dos artigos 311, CPP e violação dos arts. 312, §2º, CPP C/C art. 315, §2º, CPP, Art. 316, Par. Único, CPP e art. 564, V, CPP, art. 93, IX, que violam a Recomendação nº 62 DO CNJ, devendo ser
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
.

A liminar foi indeferida, em 28.05.2020, pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 29.05.2020, pelo Juízo
a quo
, através do Ofício 38/2020 – GAB/ VCrim, esclareceu que:

“(...) Atendendo à solicitação de informações relativo à Habeas Corpus GEOVANE DOS SANTOS LEITE e JOAO VICTOR GUIMARAES DO ROSARIO, temos a informar o seguinte:

1. Autos n.: 0003323-40.2020.8.14.0133

2. Ação Penal que apura: artigo 33 e 35 da Lei 11343/06 e art. 12 da Lei 10826/03

3. Denunciados: GEOVANE DOS SANTOS LEITE e JOAO VICTOR GUIMARAES DO ROSARIO

4. Data da prisão: 05.05.2020

5. Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes encontrada (1.473g de substancia vulgarmente conhecida como maconha), além da apreensão de munições de arma de fogo. Foi constatado ainda que o acusado João Victor responde a processo neste juízo por crime de mesma natureza (00088934120198140133), havendo indícios de reiteração delituosa, sendo que o conjunto destes fatos demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6. Fatos: Consta nos autos, que no dia 04.05.2020, policiais receberam denúncia anônima informando que Geovane, vulgo Mineirinho, estaria na posse de entorpecentes e armas de fogo em uma residência. No local indicado, foram encontrados na posse do custodiado um revolver e três tabletes de maconha. O flagranteado teria ainda indicado que outra parte das drogas estaria com o segundo custodiado, Joao Victor, com o qual também teria sido encontrado entorpecentes.

7. Antecedentes criminais: Réus primários, pois não foram anteriormente condenados por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8. Fase Processual: Audiência de instrução e julgamento designada para 15.09.2020, entretanto, este juízo encontra-se em fase de testes e adaptação para realização de audiências por videoconferência pelo que esta data pode vir a ser antecipada. É o que temos a informar a vossa excelência, colocando-nos a disposições para demais esclarecimentos, caso necessários. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luis Cesar Tavares Bibas opina pelo parcial conhecimento e, nesta extensão a
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que inexiste fundamentação no decreto preventivo, incorrendo em violação ao art. 93, IX, CF art. 312, §2º, art. 315, caput e §§ 1º e 2º, art. 312, § 2º, e violação ao art. 316, parágrafo único, todos do CPP; bem como que a fundamentação quanto ao fato dos impetrantes apresentarem sintomas da Covid-19 e a Recomendação Nº 62 DO CNJ, foi feita de maneira genérica. E, por fim, que os pacientes são primários, portadores de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definidas; devendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Em relação à
alegação de que inexiste fundamentação no decreto preventivo, incorrendo em violação ao art. 93, IX, CF art. 312, §2º, art. 315, caput e §§ 1º e 2º, art. 312, § 2º, e violação ao art. 316, parágrafo único, todos do CPP
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Inicialmente, é oportuno destacar, para efeito de melhores esclarecimentos, trechos do decreto cautelar que contém fundamento da necessidade de medida excepcional, conforme abaixo transcrito:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas e Laudo toxicológico provisório constante dos autos e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que receberam denúncia anônima informando que Geovane, vulgo Mineirinho, estaria na posse de entorpecentes e armas de fogo em uma residência. No local indicado, foram encontrados na posse do custodiado um revolver e três tabletes de maconha. O flagranteado teria ainda indicado que outra parte das drogas estaria com o segundo custodiado, João Victor, com o qual também teria sido encontrado entorpecentes.

Ressalta-se que a grande quantidade de entorpecentes encontrados, além da apreensão de arma de fogo, indica a realização de atividade relacionada à traficância. Além do o custodiado João Victor já responde a processo neste juízo por crime de mesma natureza, o que indica a propensão a reiteração delitiva, havendo, portanto, a necessidade de decretação da prisão cautelar dos custodiados para a garantia da ordem pública.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154)

Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DOS FLAGRANTEADOS GEOVANE DOS SANTOS LEITE e JOÃO VICTOR GUIMARÃES DO ROSÁRIO, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP,
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial. (...)” (grifo nosso).

Cumpre salientar também que, na data de 21 de maio de 2020, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação da preventiva:
“(...) Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas e laudo toxicológico provisório em que se funda a peça acusatória que onde consta que policiais receberam denúncia anônima informando que Geovane, vulgo Mineirinho, estaria na posse de entorpecentes e armas de fogo em uma residência. No local indicado, foram encontrados na posse do custodiado um revolver e três tabletes de maconha. O flagranteado teria ainda indicado que outra parte das drogas estaria com o segundo custodiado, João Victor, com o qual também teria sido encontrado entorpecentes. Ressalta-se que o denunciado João Victor responde a outros processos por crimes de mesma natureza, conforme consta em certidão de antecedentes presente nos autos, havendo indícios de reiteração delituosa, não havendo alteração fática ou processual desde a última decisão prolatada por este juízo em 08.05. Ademais, ressalta-se ainda que em que pese a situações excepcional gerada pela pandemia do coronavírus e, até mesmo, a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional de nosso sistema carcerário, é necessário observar cada caso em suas peculiaridades, de modo que, havendo os requisitos previstos no art. 311 e seguintes do CPP para a manutenção da custódia cautelar, não se pode sustentar argumentos genéricos para sua revogação.
Importante também ressaltar que nos termos do art. 10, §1 da Portaria n. 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI o regime de plantão extraordinário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judiciário de origem.
Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do acusado GEOVANE DOS SANTOS LEITE e JOÃO VICTOR GUIMARÃES DO ROSÁRIO, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva dos pacientes buscou fundamento na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
dos agentes na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que os ora pacientes conforme apurado, foram encontrados com
1.473g de substancia vulgarmente conhecida como maconha, além da apreensão de munições de arma de fogo,
e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos pacientes.

Assim, a decisão combatida está demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, CF; art. 312, §2º, art. 315, caput e §§ 1º e 2º, e art. 316, parágrafo único, todos do CPP, uma vez que o Juiz
a quo
, observou as modificações estabelecidas na novel redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Já quanto a
alegação de que a fundamentação quanto ao fato dos impetrantes apresentarem sintomas da Covid-19 e a Recomendação Nº 62 DO CNJ, foi feita de maneira genérica
, verifico que não merece prosperar, uma vez que, devidamente justificada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ademais, não há nos autos nenhuma documentação que comprove que os pacientes estejam acometidos pelo novo coronavírus, nem tampouco que se enquadram no grupo de risco.

Outrossim, a Recomendação nº 62 do CNJ, prevê que os custodiados só devem ser liberados das casas penais, se as mesmas não possuírem condições de tratar os adoentados naquele local, o que não é o caso, tendo em vista que a Secretaria de Segurança do Estado – SEAP, tem tomado as devidas precauções de segurança e isolamento dos presos.

De outra banda, quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço do
writ
, e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2020